Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730622-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MORAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO MORAD contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0024728-63.2005.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Narra o agravante que a execução foi ajuizada em 2005, com fundamento em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas à cobrança de ISS, sendo ele apontado como corresponsável, juntamente com a Empresa Brasileira de Estacionamentos Ltda., ora executada originária. Alega, em síntese, que a citação por edital determinada pelo juízo de origem é nula, pois não foram esgotados os meios razoáveis de localização de seu endereço, sequer tendo sido diligenciado o endereço que constava expressamente na própria CDA e no mandado de citação, localizado em São Paulo/SP. Sustenta que a simples tentativa frustrada de citação em endereço da empresa executada não autoriza, por si só, a adoção da modalidade ficta, notadamente diante da ausência de requisição de dados em cadastros públicos ou de concessionárias, conforme exigido pelos artigos 256 e 257 do CPC. Pontua, ainda, que não houve manifestação da Fazenda Pública ou certidão do oficial de justiça apontando a presença dos requisitos legais para a citação por edital, tampouco advertência sobre a nomeação de curador especial em caso de revelia, o que compromete a validade do ato citatório. Aduz também a ocorrência da prescrição intercorrente, asseverando que, à luz dos Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), o prazo de cinco anos foi ultrapassado sem citação válida ou efetiva constrição patrimonial. Destaca que o parcelamento foi cancelado em 03.05.2016 e, até o bloqueio de valores ocorrido em 10.09.2022, transcorreram mais de seis anos de inércia. Argumenta que as CDAs que aparelham a execução padecem de nulidade absoluta, pois não contêm a devida fundamentação legal que justifique a cobrança, tampouco indicam os dispositivos normativos específicos que lastreiam a exigência fiscal ou a inclusão do agravante como corresponsável. Sustenta que a indicação de um índice genérico de normas distritais, muitas delas sem qualquer relação com o tributo executado, compromete a certeza e liquidez do título executivo. Defende, outrossim, sua ilegitimidade passiva, afirmando que não houve prévia apuração administrativa de sua responsabilidade nos moldes do art. 135 do CTN, nem lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa em procedimento próprio. Ressalta que o mero inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica não é suficiente para ensejar sua responsabilização pessoal, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 97 e pela Súmula 430. Colaciona diversos precedentes do TJDFT no sentido de que a citação por edital somente é válida após a efetiva tentativa de localização do devedor e de que a inclusão do sócio ou administrador na CDA, sem procedimento prévio de apuração de responsabilidade, é causa de nulidade do título e de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão imediata da execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital, da prescrição intercorrente dos créditos, da nulidade das CDAs e a sua exclusão do polo passivo da demanda por ilegitimidade. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da execução fiscal, com fundamento na demonstração da plausibilidade jurídica e do perigo de dano decorrente da imediata expropriação de bens, causando prejuízos patrimoniais graves para pagamento de créditos que acredita estarem viciados por diversas nulidades. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. No que tange às alegações de que há a nulidade da citação por edital, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). Evidenciado que parte executada não estava residindo no endereço constante de seu cadastro fiscal e declarado por ela mesma em sua exceção, conforme atestou a certidão do oficial de justiça, eventual determinação de citação por correio seria inócua (ID inicial, p. 36). Assim, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. Nesse sentido, não há como acolher a nulidade de citação suscitada pela excipiente. No que tange a prescrição ordinária, ela inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. No caso em tela os créditos foram constituídos entre 01.08.2001 e 01.10.2001 e a presente ação foi ajuizada em 12.12.005, ou seja, dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Inicialmente, destaca-se que os autos ficaram em cartório até 22.07.2014, quando foi determinada a expedição do mandado (andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico do TJDFT). A citação da empresa executada ocorreu em 19.02.2015 (ID inicial, p. 17), o que interrompeu a prescrição. Em sequência, as CDAs ficaram parceladas entre 19.06.2015 e 13.05.2016. Nos temos da súmula 653, STJ, o parcelamento interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Assim, nos termos do art. 174, § único, IV, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito. Após o cancelamento do parcelamento, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de ativos financeiros. Em 10.07.2017, foi deferido o bloqueio de ativos financeiros e a citação por edital do corresponsável. Ocorre que tal medida somente foi efetivada em 19.10.2021, com a citação por edital do corresponsável. Tal fato interrompeu novamente a prescrição (ID 106252791). Por fim, em 06.09.2022 (ID 136921535) ocorreu o bloqueio de valores. A constrição também interrompeu a prescrição. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável analogicamente, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Preclusa esta, expeça-se o alvará em favor do exequente. Intimem-se. No caso em análise, a despeito da posição adotada pelo magistrado, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. A pretensão recursal traz argumentos relevantes que demandam exame mais aprofundado, especialmente no que tange à alegação de ilegitimidade passiva do agravante. Referida matéria, embora expressamente suscitada na exceção de pré-executividade e reiterada nos embargos de declaração opostos em seguida, não foi enfrentada de forma concreta na decisão agravada, o que impede, neste momento, o afastamento liminar da probabilidade do direito invocado. Além disso, a concessão da medida se justifica diante do perigo de dano evidenciado pela iminente possibilidade de levantamento de valores bloqueados judicialmente, antes da análise definitiva acerca da validade da citação por edital, da prescrição intercorrente, da validade das certidões de dívida ativa e, principalmente, da legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal. O prosseguimento da execução nestes termos poderá acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. De outro lado, inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois, na hipótese de não acolhimento das razões recursais, a execução poderá ser retomada em sua integralidade, inclusive com a repetição de medidas constritivas e o repasse dos valores bloqueados à Fazenda Pública. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, o que aponta para uma breve solução definitiva das questões debatidas, permitindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção contra atos potencialmente nulos ou ilegítimos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender o prosseguimento da execução fiscal, bem como para obstar, por ora, a expedição de alvará em favor do exequente, dos valores bloqueados na conta do agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator